Tribunal: TJDFT
Processo: 0753819-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753819-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIMEIRE ROCHA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (ISS – R$ 77.660,55), acolheu parcialmente o pedido da executada/agravante apenas para determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.155,94 em conta corrente, por ser proveniente de salário. Alega, em síntese, que: 1) comprovou que foram bloqueados os valores de R$ 1.155,94 em conta corrente (proveniente de salário) e R$ 76.504,61 em conta poupança; 2) as movimentações na conta poupança correspondem apenas a depósitos e juros, não havendo qualquer desvirtuamento da poupança, que serve apenas como pequena economia familiar, necessária ao sustento da agravante e ao custeio da sua saúde, por se tratar de pessoa idosa; 3) a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos se estende a todos os tipos de contas bancárias (poupança, conta corrente, fundo de investimento e afins). Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar o desbloqueio dos valores até o limite de 40 salários-mínimos, visto terem sido bloqueados da Conta Poupança (CP) da Agravante” e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) em relação aos valores bloqueados na conta poupança, compulsando os autos, infere-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 205687566), a parte executada não juntou os extratos que comprovem que o bloqueio recaiu sobre conta poupança e que não há desvirtuamento da natureza dela. (...)” Ocorre que, no caso, a agravante demonstra que o valor de R$ 76.504,61 foi penhorado em conta poupança, aplicando-se ao caso o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, segundo o qual: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Acrescento que, ainda que não tivesse sido demonstrado que o bloqueio recaiu sobre conta poupança, é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos mantido em qualquer conta. Confira-se: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Não desconheço o entendimento adotado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Todavia, esse precedente não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que ficará privada dos valores bloqueados. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor de 40 salários-mínimos na conta poupança da agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator